Tribunal: TJSP
Processo: 1041784-42.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Contrato de cartão de crédito. Nulidade da contratação reconhecida, contratante interdito e não alfabetizado. Não observância da regra do artigo 595 do Código Civil. Inexistente vontade de contratar. Anotação desabonadora indevida. Dano moral configurado, não incidência da súmula no 385 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Contrato de cartão de crédito. Nulidade da contratação reconhecida, contratante interdito e não alfabetizado. Não observância da regra do artigo 595 do Código Civil. Inexistente vontade de contratar. Anotação desabonadora indevida. Dano moral configurado, não incidência da súmula no 385 do c. Superior Tribunal de Justiça. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Valor condizente com a situação dos autos, não configurando excesso. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, sentença mantida.